Tribunal: TJPA
Processo: 0803652-30.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803652-30.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: WALTER MARTINS CHAUCA VILCA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM-PA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– AMEAÇA EM ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, E SITUAÇÃO DE PANDEMIA COVID19
– DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – PRESENÇA DO REQUISITO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA –

PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA – SITUAÇÃO DE PANDEMIA GERENCIADA PELAS AUTORIDADES PÚBLICAS – NÃO INSERÇÃO DO PACIENTE EM GRUPO DE RISCO – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente indiciado pelo delito de violência doméstica em âmbito familiar
.

2.
Alegação de
ausência dos requisitos da prisão preventiva e ausência de fundamentação, e situação de Pandemia COVID19
.

3
. Constrangimento ilegal não evidenciado em decorrência da constatação do requisito da garantia da ordem pública.

No presente caso, vislumbra-se que o Juízo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais

Com efeito, sem maiores esforços interpretativos, vê-se que a ordem pública merece ser defendida da suposta conduta pelo qual o paciente está sendo denunciado, qual seja, homicídio qualificado.

Com efeito, sem maiores esforços interpretativos, vê-se que a ordem pública merece ser defendida da suposta conduta pelo qual o paciente está sendo denunciado, qual seja, ameaça em âmbito de violência doméstica.

Constata-se dos autos, sobretudo do fundamentado na decisão constritora, que “
Apesar das inovações trazidas pela Lei 12.403/2006, dentre elas a previsão de medidas cautelares pessoais diversas da prisão, tenho que, no caso dos autos, resta evidenciada a efetiva necessidade de manutenção do flagranteado em cárcere, mediante a decretação de sua prisão cautelar, uma vez que é contumaz na prática de delito de violência doméstica, respondendo ao processo n° 0029991- 88.2018.8.14.0401, em trâmite na 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, onde teria agredido a mesma vítima, pelo que, no caso em análise, entendo estarem preenchidos os requisitos do art. 312, do CPP, no que se refere à garantia da ordem pública, sendo necessária a custódia, para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, dado a gravidade dos fatos. Ressalto que em casos de violência doméstica e familiar contra mulher, havendo risco para a vida e integridade física da vítima, a segregação”.

Conforme informado pelo Juízo, “
No dia 23 de abril de 2020, o paciente foi preso em flagrante delito, por ter ameaçado a sua ex-companheira Adriana Pimentel Cardoso com uma faca e dizendo: É FUDIDA, EU QUERO O MEU DINHEIRO QUE TU PEGOU, SE TU NÃO ME DER EU VOU TE MATAR. A autoridade policial informou que ao chegar no local viu o acusado batendo na porta com uma faca e o mesmo ao ver os policiais atirou o objeto para um terreno vizinho”

Portanto, sem maiores divagações, vê-se que a integridade física e psicológica da vítima merece ser protegida, o que somente será obtida com a manutenção da prisão preventiva do paciente, este que, contumaz na prática de crimes em âmbito de violência doméstica.

Portanto, diante a garantia da ordem pública, germinada pela necessidade de proteção da vítima, entende-se que deve ser mantida a prisão preventiva do paciente, não sendo qualquer outra medida apta a suprir a mais extrema na espécie.

4.
Aplicação do princípio da confiança no juiz da causa, que está em melhor condição de avaliar se a segregação cautelar do paciente se revela necessária.

5.

No que tange à apontada situação de Pandemia COVID19 apta a corroborar com a soltura dos pacientes, tem-se que também não merece prosperar.

Como cediço, o Juízo da Execução Penal, em conjunto com a SEAP – Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, tomaram e estão tomando todas as medidas necessárias, face a situação excepcional, vivenciada em decorrência do COVID –19.

Dentre as quais, foi expedida a Portaria nº 309/2020-GAB/SEAP/PA.

Constata-se que as autoridades públicas estão auferindo empenho em neutralizar os riscos epidemiológicos nas casas penais, de forma que, não se inserindo o paciente nos grupos de risco e situações destacadas na Recomendação nº 062/2020, deve ser rechaçada a presente alegação.

Elucide-se que, não se deve olvidar os perigos inerentes à Pandemia que nos assola nesse momento, contudo, não deve ser a mesma imposta como um passaporte à liberdade, devendo, ser analisado
casuisticamente com cuidado
cada situação.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos,
em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: Walter Martins Chauca Vilca.

Impetrante: A Defensoria Pública do Estado do Pará.

Impetrado: Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Cláudio Bezerra de Melo.

Processo nº:
0803652-30.2020.8.14.0000.

RELATÓRIO

A Defensoria Pública do Estado do Pará
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de
Walter Martins Chauca Vilca
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher/PA.

Aduz
a
impetrante
,
em apertada síntese
, que
e o paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática de crime de ameaça, previsto no art. 147 do CP, tendo sido sua prisão convertida em preventiva em 24.04.2020, conforme decisão em anexo, na qual o juízo entendeu “estarem preenchidos os requisitos do art. 312, do CPP, no que se refere à garantia da ordem pública, sendo necessária a custódia, para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, dado a gravidade dos fatos”.

Alega ausência dos requisitos da prisão preventiva e ausência de fundamentação, e situação de Pandemia COVID19

Autos impetrados em regime de plantão judiciário, tendo a então relatora plantonista, Desa. Rosi Maria Gomes de Farias indeferido o pleito liminar e o encaminhado ao expediente normal.

Distribuídos os autos sob minha relatoria, requisitei informações de estilo à autoridade coatora.

Em resposta, o Juízo
a quo
, em 28/04/2020, consoante Id nº
3012225
, prestou as necessárias informações.

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria em 22/05/2020 (Id. nº 3107216) se pronunciou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto,
ausência dos requisitos da prisão preventiva e ausência de fundamentação, e situação de Pandemia COVID19.

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação idônea apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“
Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do

querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Analisando a decisão constritora proferi
da pelo Juízo e colacionada nos presentes autos no Id. nº 2993563
, percebo que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Diante de tal dispositivo constitucional, pode-se inferir que não é apenas a sentença e o acórdão que deverão ser fundamentados, mas sim todos os atos decisórios proferidos pelos julgadores, o que é devido ao fato da Constituição Federal prevalecer sobre as demais leis.

Assim, toda decisão deve ser suficientemente fundamentada, ofertando às partes a oportunidade de conceber os motivos daquele ato decisório, para que possa ser interposto eventual recurso.

Esta fundamentação deverá apontar os motivos pelos quais o julgador se convenceu para colimar determinada conclusão.

In casu,
o Juízo demonstrou a presença do requisito da garantia da ordem pública.

Com efeito, sem maiores esforços interpretativos, vê-se que a ordem pública merece ser defendida da suposta conduta pelo qual o paciente está sendo denunciado, qual seja, ameaça em âmbito de violência doméstica.

Constata-se dos autos, sobretudo do fundamentado na decisão constritora, que “
Apesar das inovações trazidas pela Lei 12.403/2006, dentre elas a previsão de medidas cautelares pessoais diversas da prisão, tenho que, no caso dos autos, resta evidenciada a efetiva necessidade de manutenção do flagranteado em cárcere, mediante a decretação de sua prisão cautelar, uma vez que é contumaz na prática de delito de violência doméstica, respondendo ao processo n° 0029991- 88.2018.8.14.0401, em trâmite na 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, onde teria agredido a mesma vítima, pelo que, no caso em análise, entendo estarem preenchidos os requisitos do art. 312, do CPP, no que se refere à garantia da ordem pública, sendo necessária a custódia, para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, dado a gravidade dos fatos. Ressalto que em casos de violência doméstica e familiar contra mulher, havendo risco para a vida e integridade física da vítima, a segregação”.

Conforme informado pelo Juízo, “
No dia 23 de abril de 2020, o paciente foi preso em flagrante delito, por ter ameaçado a sua ex-companheira Adriana Pimentel Cardoso com uma faca e dizendo: É FUDIDA, EU QUERO O MEU DINHEIRO QUE TU PEGOU, SE TU NÃO ME DER EU VOU TE MATAR. A autoridade policial informou que ao chegar no local viu o acusado batendo na porta com uma faca e o mesmo ao ver os policiais atirou o objeto para um terreno vizinho”

Portanto, sem maiores divagações, vê-se que a integridade física e psicológica da vítima merece ser protegida, o que somente será obtida com a manutenção da prisão preventiva do paciente, este que, contumaz na prática de crimes em âmbito de violência doméstica.

Portanto, diante a garantia da ordem pública, germinada pela necessidade de proteção da vítima, entende-se que deve ser mantida a prisão preventiva do paciente, não sendo qualquer outra medida apta a suprir a mais extrema na espécie.

Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. LIBERDADE PROVISÓRIA. INVIABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. ORDEM DENEGADA. - Havendo fundado receio de que o paciente possa vir a praticar agressão ainda mais grave contra a vítima, justifica-se a manutenção de sua custódia preventiva, visando resguardar a ordem pública que, no caso, é a integridade física da vítima - Ordem denegada.

(TJ-MG - HC: 10000190446666000 MG, Relator: Doorgal Borges de Andrada, Data de Julgamento: 03/06/0019, Data de Publicação: 06/06/2019.

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.

I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;

III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
;

IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

No que tange à apontada situação de Pandemia COVID19, apta a corroborar com a soltura do paciente, tem-se que merecer igualmente ser rechaçada.

Cediço que o Juízo da Execução Penal, em conjunto com a SEAP – Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, tomaram e estão tomando todas as medidas necessárias, face a situação excepcional, vivenciada em decorrência do COVID –19.

Dentre as quais, foi expedida a Portaria nº 309/2020-GAB/SEAP/PA, a saber:

“
Portaria nº 309/2020-GAB/SEAP/PA:

Art. 1º - Suspender todas as visitas de familiares nas Unidades Prisionais da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Pará, por 30 (trinta) dias, a contar do dia 21 de março de 2020, prorrogável pelo mesmo período, haja vista a necessidade de preservação da incolumidade de servidores, pessoas privadas de liberdade e visitantes, bem com a manutenção das demais rotinas que envolvem o funcionamento dos estabelecimentos prisionais.

Art. 2º - Determinar aos Diretores das Unidades Prisionais que realizem, em conjunto com os profissionais de saúde, atividades de sensibilização junto aos servidores e população carcerária, para a adoção de ações preventivas quanto a contaminação pelo novo coronavírus – CoVid 19, informando à massa privada de liberdade sobre as razões da presente Portaria.

Art. 3º - Determinar que qualquer anormalidade envolvendo a contaminação com o coronavírus nas Unidades Penitenciárias, dos prédios Sede e Santo Antônio, seja imediatamente comunicada a esta SEAP/PA, por intermédio do e-mail: seappacovid19@gmail.com, para a adoção de providências junto à Secretaria de Saúde.

Art. 4º - Suspender, por 30 (trinta) dias, prorrogável pelo mesmo período, a saída de custodiados para trabalho extramuros (convênios, projetos da SEAP e trabalho externo), excetuando-se os convênios de utilização de mão de obra prisional firmados com o objetivo de limpeza de bueiros e canais da região metropolitana de Belém, em virtude do estado de emergência declarado pelo Governador do Estado do Pará(Decreto nº 607, 16 de março de 2020 – DOE nº 34.143, p. 04).

Art. 5º - Manter a instauração e instrução dos Procedimentos Disciplinares Penitenciários.

Art. 6º - Requerer à VEP a suspensão das saídas temporárias dos custodiados beneficiados, enquanto medida de preservação e proteção à saúde intra e extramuros.

Como se pode observar, as autoridades públicas estão auferindo empenho em neutralizar os riscos epidemiológicos nas casas penais, de forma que, não se inserindo o paciente nos grupos de risco e situações destacados na Recomendação nº 062/2020 do CNJ, deve ser rechaçada a presente alegação.

Elucide-se que, não se deve olvidar os perigos inerentes à Pandemia que nos assola nesse momento, contudo, não deve ser a mesma imposta como um passaporte à liberdade, devendo, ser analisado casuisticamente com cuidado cada situação.

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO
e
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É o voto.

Belém, 26 de maio de 2020.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 28/05/2020